Tribunal: TJES
Processo: 5008786-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008786-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADA:
MARIA DA GLORIA SILVA SENA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A POSSE. §§ 1º E 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69.

2. Trata-se uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008786-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADA:
MARIA DA GLORIA SILVA SENA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra r. decisão do ID 28104231 dos autos de origem, que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do bem, determinando a sua permanência na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Agravante em desfavor de
MARIA DA GLÓRIA SILVA SENA.

Em suas razões (ID 5666296), aduz o Recorrente que cumpriu os requisitos previstos no DL 911/69, inexistindo na citada legislação dispositivo legal que vede a remoção do bem apreendido pelo credor.

Destaca que “
nos contratos de alienação fiduciária o bem é entregue em fidúcia, ou seja, em confiança ao devedor, que passa a ter a posse direta do bem, tratando-se, portanto, de propriedade sob condição suspensiva, sendo certo que, no momento que este se torna inadimplente, dá ao credor, comprovada a sua mora, o direito através de ação própria, de se ver reintegrado na posse direta do bem após o decurso do seu prazo para pagar integralmente a dívida inadimplida
”.

Afirma também que não há subsídio para aplicação de multa pelo Magistrado
a quo,
violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja permitida a retirada do bem apreendido da comarca.

Apesar de intimada (ID 6544353), a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 5679275).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 - Tema 722).

Nesse cenário, a partir do entendimento acima citado, em cotejo com a previsão dos §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, em caso de não pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante no prazo de 05 (cinco) dias a partir da execução da liminar de busca e apreensão, a posse e a propriedade do bem passam ao credor fiduciário, de forma que a ele é livre o exercício dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1228).

Não se desconhece, portanto, que, ultrapassado o período legal sem a purgação da mora, a propriedade do bem é consolidada ao credor fiduciário, podendo este usar, gozar e dispor da coisa.

Ocorre que, em uma detida análise dos autos, a decisão agravada não afronta a disciplina legal, pois o juízo de origem determinou a manutenção do bem na comarca até o decurso do prazo contido no artigo 3º do DL 911/69, veja-se:

[...]
No termo de entrega e depósito do bem, faça constar a advertência de que ele deverá permanecer nesta Comarca no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar
, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também ao autor. [...] (grifei)

Assim, a decisão de origem não determinou a permanência do bem na comarca de forma indefinida e indistinta, tendo excepcionado expressamente que o bem só deveria ser mantido na comarca até ultrapassado o prazo contido no artigo 3º do DL 911/69.

Trata-se, portanto, de uma razoável cautela do julgador primevo apenas nos cinco dias subsequentes da efetivação da medida liminar, podendo, após a consolidação da propriedade, utilizar-se dos poderes a ela inerentes.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Órgão Fracionário:

[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Decreto-Lei nº. 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário. 2. O veículo objeto de medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei nº. 911/1969.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003451-46.2023.8.08.0000, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/Oct/2023)

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006566-46.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLEBER CARDOSO SILVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA – RESTRIÇÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA NO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”
. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora (05 dias), diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção, diante da ausência de vedação legal. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006566-46.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 11/05/2021). (Grifei).

Por fim, as alegações formuladas pelo Agravante sobre a multa não merecem guarida, vez que a decisão agravada não lhe impôs qualquer penalidade.

Isso posto, não há qualquer mácula no pronunciamento atacado.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões